Tribunal: TJSP
Processo: 1017634-65.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Erro médico - Autores (marido e filho menor da paciente) que alegam que houve falha nos serviços prestados à esposa e mãe, pelo hospital réu, tendo em vista que não fora adequadamente diagnosticado e tratado o quadro de saúde por ela apresentado, que acarretou seu óbito – Sentença de parcial procedência, que condenou o réu ao pagamento do valor de R$100.000,00,

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Erro médico - Autores (marido e filho menor da paciente) que alegam que houve falha nos serviços prestados à esposa e mãe, pelo hospital réu, tendo em vista que não fora adequadamente diagnosticado e tratado o quadro de saúde por ela apresentado, que acarretou seu óbito – Sentença de parcial procedência, que condenou o réu ao pagamento do valor de R$100.000,00, para cada autor, a título de danos morais, corrigido a partir da sentença e com juros de mora contados da data da citação, bem como ao pagamento de pensão mensal, em favor do coautor menor, em valor correspondente a 2/3 dos rendimentos auferidos pela de cujus à época do óbito, acrescido de 13o salário, desde a data do óbito até a data em que ele completar a maioridade ou até 24 anos, se comprovada frequência em curso superior - Insurgência de ambas as partes – Autores que pleiteiam a majoração do valor fixado a título de danos morais – Réu que pleiteia a improcedência do pedido autoral e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais. Laudo pericial conclusivo no sentido de que houve falha nos serviços prestados pelo réu que postergou o diagnóstico e tratamento da infecção que acometeu a paciente, o que contribuiu para o falecimento dela - Perda de uma chance evidenciada - Laudo pericial adequadamente fundamentado - Responsabilidade caracterizada – Danos morais configurados e fixados em montante que se afigura adequado ao caso concreto – Valor corretamente fixado, de forma a compensar o sofrimento experimentado pelos autores, observando-se a gravidade da conduta do réu, cumprindo o caráter punitivo da indenização e visando evitar reincidência, e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Sentença mantida – Recursos desprovidos.